Tribunal: TJES
Processo: 5004605-72.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004605-72.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ALTAMIRA ROCHA MIGUEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004605-72.2024.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: ALTAMIRA ROCHA MIGUEL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada por ALTAMIRA ROCHA MIGUEL, pessoa idosa e aposentada, perante a 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável; e (iv) examinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061, especialmente quando não requerida a produção de prova pericial pela parte que detém o ônus.

4. A ausência de prova da contratação legítima e da autorização para os descontos autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade do débito.

5. Os descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar, sem autorização da beneficiária, caracterizam falha na prestação do serviço e violam direitos da personalidade, gerando abalo moral indenizável.

6. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais está em consonância com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência estadual para hipóteses semelhantes.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada no EREsp n. 1.413.542/RS do STJ, sendo devida: (i) em forma simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021; e (ii) em dobro quanto aos descontos posteriores a essa data.

8. O pedido de compensação dos valores sacados não comporta análise recursal, uma vez que a sentença expressamente previu a compensação dos valores eventualmente levantados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada a contratação de serviço bancário.

2. A ausência de comprovação da regular contratação autoriza a declaração de inexistência de débito e enseja a repetição dos valores indevidamente descontados.

3. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível em relação às cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do EREsp n. 1.413.542/RS.

4. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram falha na prestação de serviço e ensejam reparação por dano moral.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 – REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Munhós, j. 20/09/2024; TJMG, APCV 5007552-50.2022.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti, j. 22/08/2024; TJSP, AC 1002706-20.2021.8.26.0319, Rel. Des. Fernando Sastre, j. 08/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença (ID 14544250) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES , que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
ALTAMIRA ROCHA MIGUEL
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, no sentido de:

Declarar a inexistência do débito referente ao cartão de crédito consignado.

Determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a devida compensação do valor sacado pela autora (corrigido monetariamente desde o saque), com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde o desconto e juros de mora de 1% desde a citação.

Condenar o Banco BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde o arbitramento e juros de mora de 1% desde a citação.

A parte sucumbente será responsável pelos honorários de sucumbência, que determino em 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais (ID 14544254), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a ausência de conduta ilícita praticada pelo requerido capaz de ensejar o pedido de restituição; (ii) de forma subsidiária, que a devolução dos valores descontados seja realizada de forma simples ante a ausência de má-fé; (iii) a inocorrência de danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório; e (iv) a necessidade de compensação, sob pena de enriquecimento sem causa.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID 145442687), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na espécie, a autora, pessoa idosa e aposentada, em resumo, alegou não ter contratado o cartão de crédito consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

Em contrapartida, o apelante argumenta a existência de um “termo de adesão” como prova da regularidade da contratação.

A despeito das razões elencadas no recurso,
compreendo que a instituição financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte da autora.

Como dito, a recorrida contestou a assinatura lançada no contrato apresentado pelo recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Diversamente do que sustenta o apelante, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da instituição financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Certamente, caso a instituição Financeira desejasse desincumbir-se do ônus que lhe competia, ela deveria ter requerido a realização da perícia, mas não o fez.

Verifica-se, portanto, que o apelante não apresentou prova suficiente para comprovar a efetiva contratação do serviço pela apelada, tampouco a sua autorização para os descontos.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. (TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

[...]9)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular
. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária . O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro); (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466.
4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações
. 5. Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva . 3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50170550320228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL . CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1 .143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003840-32 .2022.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto, a sentença deve ser reformada parcialmente quanto ao ponto, devendo a devolução ocorrer de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

Por fim, com relação ao pedido de compensação, entendo que sequer existe interesse recursal por parte do recorrente, já que tal comando constou expressamente na fundamentação da sentença, isto é, autorizando o apelante a descontar o valor sacado pela autora da indenização devida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO BMG SA
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, via de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença.

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/07/2025 às 18:33:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57832006072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.